Tribunal: TJES
Processo: 0003468-71.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-11

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE DE ARMA DE FOGO. MAJORANTE DO ART. 40, IV, DA LEI 11.343/06. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS COMO PROVA VÁLIDA. REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006), fixando a pena em 8 anos, 6 meses e 2 dias de reclusão, além de 816 dias-multa, em regime inicial fechado.

2- A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, a exclusão da majorante do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06 e a redução da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3- Há três questões em discussão: (i) se há provas suficientes para a condenação do réu; (ii) se a majorante do porte de arma de fogo no contexto do tráfico deve ser afastada; e (iii) se a pena-base foi fixada de forma desproporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4- A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão devidamente comprovadas pelo Boletim Unificado, Auto de Apreensão, Auto de Constatação Provisório, Laudo de Exame Químico e depoimentos colhidos em juízo. O relato dos policiais civis que efetuaram a prisão em flagrante é coerente e confirma a apreensão da droga e da arma de fogo em posse do réu.

5- Os depoimentos de policiais prestados em juízo constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, desde que ausentes indícios de parcialidade, conforme entendimento pacificado no STJ. A defesa não demonstrou qualquer elemento que comprometesse a credibilidade dessas testemunhas.

6- A majorante do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06 foi corretamente aplicada, pois a arma de fogo estava diretamente vinculada ao tráfico, sendo utilizada como meio de intimidação, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

7- A pena-base foi fixada de maneira proporcional, considerando os maus antecedentes do réu, que possui duas condenações transitadas em julgado, sendo uma utilizada na primeira fase e outra na segunda fase para configurar a reincidência. O aumento seguiu o critério de proporcionalidade adotado pelo STJ, de 1/6 para cada circunstância negativa.

8- O regime inicial fechado é adequado, tendo em vista a reincidência e a gravidade concreta do crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9- Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1- A condenação por tráfico de drogas pode ser fundamentada em prova testemunhal, especialmente nos depoimentos de policiais prestados em juízo, quando coerentes e ausente dúvida sobre sua imparcialidade.

2- A majorante do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06 se aplica quando demonstrado o vínculo entre o porte de arma de fogo e o tráfico de drogas, servindo como meio de intimidação para a mercancia ilícita.

3- A fixação da pena deve observar o critério da proporcionalidade, sendo legítima a exasperação quando há circunstâncias judiciais negativas e reincidência.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, e 40, IV; CP, art. 63; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 597.972/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 25.10.2016, DJe 17.11.2016; STJ, AREsp nº 2.685.388/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.11.2024, DJe 06.12.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.827.133/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.02.2025, DJEN 26.02.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003468-71.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEANDRO DA SILVA VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE DE ARMA DE FOGO. MAJORANTE DO ART. 40, IV, DA LEI 11.343/06. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS COMO PROVA VÁLIDA. REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006), fixando a pena em 8 anos, 6 meses e 2 dias de reclusão, além de 816 dias-multa, em regime inicial fechado.

2- A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, a exclusão da majorante do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06 e a redução da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3- Há três questões em discussão: (i) se há provas suficientes para a condenação do réu; (ii) se a majorante do porte de arma de fogo no contexto do tráfico deve ser afastada; e (iii) se a pena-base foi fixada de forma desproporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4- A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão devidamente comprovadas pelo Boletim Unificado, Auto de Apreensão, Auto de Constatação Provisório, Laudo de Exame Químico e depoimentos colhidos em juízo. O relato dos policiais civis que efetuaram a prisão em flagrante é coerente e confirma a apreensão da droga e da arma de fogo em posse do réu.

5- Os depoimentos de policiais prestados em juízo constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, desde que ausentes indícios de parcialidade, conforme entendimento pacificado no STJ. A defesa não demonstrou qualquer elemento que comprometesse a credibilidade dessas testemunhas.

6- A majorante do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06 foi corretamente aplicada, pois a arma de fogo estava diretamente vinculada ao tráfico, sendo utilizada como meio de intimidação, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

7- A pena-base foi fixada de maneira proporcional, considerando os maus antecedentes do réu, que possui duas condenações transitadas em julgado, sendo uma utilizada na primeira fase e outra na segunda fase para configurar a reincidência. O aumento seguiu o critério de proporcionalidade adotado pelo STJ, de 1/6 para cada circunstância negativa.

8- O regime inicial fechado é adequado, tendo em vista a reincidência e a gravidade concreta do crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9- Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1- A condenação por tráfico de drogas pode ser fundamentada em prova testemunhal, especialmente nos depoimentos de policiais prestados em juízo, quando coerentes e ausente dúvida sobre sua imparcialidade.

2- A majorante do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06 se aplica quando demonstrado o vínculo entre o porte de arma de fogo e o tráfico de drogas, servindo como meio de intimidação para a mercancia ilícita.

3- A fixação da pena deve observar o critério da proporcionalidade, sendo legítima a exasperação quando há circunstâncias judiciais negativas e reincidência.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, e 40, IV; CP, art. 63; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 597.972/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 25.10.2016, DJe 17.11.2016; STJ, AREsp nº 2.685.388/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.11.2024, DJe 06.12.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.827.133/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.02.2025, DJEN 26.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
LEANDRO DA SILVA VIEIRA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, c/c art. 40 inciso IV da Lei 11.343/2006 aplicando-lhe a pena definitiva de 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 02 (dois) dias de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, o decote da majorante do art. 40 inciso IV da Lei 11.343/06, bem como a redução da pena-base (id. 12393498).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 12485359). No mesmo sentido, é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 12496389).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
LEANDRO DA SILVA VIEIRA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, c/c art. 40 inciso IV da Lei 11.343/2006 aplicando-lhe a pena definitiva de 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 02 (dois) dias de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, o decote da majorante do art. 40 inciso IV da Lei 11.343/06, bem como a redução da pena-base (id. 12393498).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 12485359). No mesmo sentido, é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 12496389).

Pois bem.

De acordo com a denúncia:

“(...) no dia 24 de outubro de 2023, por volta das 06h00min, na Rua Justiniano da Silva Júnior, nº 287, segundo andar, Bairro Village da Luz, nesta cidade, o Denunciado foi flagrado tendo em depósito a droga conhecida como ‘crack’, com o fim de comercializá-la, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme o Auto de Apreensão de fl. 52 e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 57, sendo que tal conduta delituosa foi praticada com emprego de arma de fogo como processo de intimidação difusa ou coletiva, conforme Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fl. 58 (...)”.

Sabe-se que o crime de tráfico pode ser evidenciado por vários indícios, como a quantidade de drogas, sua forma de embalagem, natureza da substância e também pela prova testemunhal. Sendo um crime de atividade essencialmente clandestina, a prova flagrancial do comércio não se torna indispensável, desde que apontada sua ocorrência por outros meios de prova.

Assim, não é apenas a quantidade de entorpecentes que define o tipo penal, mas sim a conduta do agente em razão das circunstâncias apuradas.

A materialidade delitiva do crime restou claramente demonstrada nos autos, através do Boletim Unificado, do Auto de Apreensão, do Auto de Constatação Provisório e Laudo de Exame Químico. Também é certa a autoria do delito pela prova oral colhida nos autos.

Os depoimentos dos policiais militares, prestados tanto perante a autoridade policial quanto em juízo, atestam a veracidade dos fatos narrados na denúncia, confirmando em Juízo a apreensão de droga em poder do réu.

O policial civil Jair de Souza Lima Neto, esclareceu em Juízo que participou de uma operação policial para cumprimento do mandado de prisão e, ao se dirigir ao local indicado, foi atendido pela varanda por um cidadão que demonstrou pertubação com a presença dos policiais e ingressou na residência. Disse que, em razão da atitude suspeita, foi realizado um cerco e o indivíduo passou a arremessar os objetos pela báscula e após a apreensão constatou-se tratar de arma de fogo, droga, balança de precisão e outros apetrechos, sendo efetuada a sua prisão em flagrante.

No mesmo sentido é o depoimento em Juízo da policial civil Bruna Simmer Quintas que participou da prisão em flagrante do réu e confirmou que estavam em cumprimento de mandado de prisão e se dirigiram até a residência onde foram recebidos pelo réu. Disse que foi realizado um cerco na residência e um dos policiais visualizou o réu arremessando duas sacolas pela janela contendo drogas e arma.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
o depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

O réu negou a prática do crime, mas sua versão não é crível diante das demais provas produzidas.

Como visto, para caracterizar o crime de tráfico de entorpecentes, o agente não necessariamente deve ser flagrado em efetivo comércio ou auferindo lucro, bastando que se identifique algum dos núcleos elencados no tipo penal.

Na espécie, o réu infringiu a norma descrita no art. 33, por, ao menos, guardar substância entorpecente cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, tendo em vista a quantidade de entorpecentes apreendidos, o acondicionamento e também o sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante, o que afasta por completo o pleito de absolvição.

Dessa forma, considerando que materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos elementos de convicção compilados ao longo da
persecutio criminis
, deve ser mantida a condenação.

Sem razão a defesa quando pleiteia o decote da majorante já que comprovado que o réu portava arma de fogo em contexto de tráfico de drogas. Conforme já decidiu o STJ, “
a majorante prevista no art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06 aplica-se quando o uso de arma de fogo está intrinsecamente ligado ao tráfico, servindo como meio de intimidação para garantir o êxito da mercancia ilícita, exigindo-se nexo finalístico entre as condutas de portar ou possuir arma e o crime de tráfico”
(AREsp n. 2.685.388/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 6/12/2024).

Também não merece qualquer reparo a dosimetria da pena, uma vez que a pena-base foi fixada em 06(seis) anos e três (meses) de reclusão em razão da correta valoração dos maus antecedentes já que o réu ostenta duas condenações anteriores transitadas em julgado, sendo uma utilizada na primeira fase e a outra na segunda fase.

Vale registrar ainda que o aumento foi proporcional e está em consonância com a jurisprudência do STJ no sentido de que “
a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 sobre o mínimo legal (pena mínima em abstrato) ou o critério de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador, para cada vetorial desfavorável, frações que se firmaram em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior”
(AgRg no AREsp n. 2.827.133/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 26/2/2025).

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, sendo a pena majorada em 1/6.

Por fim, presente a majorante do art. 40, inciso IV da Lei 11.343/06, o que implicou no aumento da pena em 1/6.

Assim, mantenho a pena definitiva em 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 02 (dois) dias de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, em regime inicial fechado.

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.